Tribunal: TJSP
Processo: 2114859-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFAZ) – Recurso conhecido, nos termos do Tema 988/STJ – Valor e complexidade da causa, considerado em relação a cada litisconsorte ativo, que a insere em hipótese de competência absoluta do JEFAZ – Provável iliquidez da sentença, por si só, não influi na definição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFAZ) – Recurso conhecido, nos termos do Tema 988/STJ – Valor e complexidade da causa, considerado em relação a cada litisconsorte ativo, que a insere em hipótese de competência absoluta do JEFAZ – Provável iliquidez da sentença, por si só, não influi na definição da competência – Entendimento de primeiro grau alinhado com esta C. Câmara – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2114859-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENNE MULLER
CRUZ,
ALEXANDRE
CONSTANTINO
SOLER,
ANDRESSA
GAGLIARDO
MATAYOSHI, ANTÔNIO RODOLFO CÉCCO, CARLOS TAKASHI IVATA,
CONSUELO MARTINS DOS SANTOS, ELAINE MARCON DA SILVA, FABIO
ANTONIO DE ALMEIDA LEME, GABRIEL JOSE BARBOSA, ISMAEL BEZERRA,
JOSÉ ROBERTO DA SILVA, JULIANA PEREIRA ROMAGNOLI, LEOPOLDO LUIZ
JENSEN, LUIS HENRIQUE SEIXAS, LUIZ APARECIDO DE SOUZA, LUIZ CARLOS
PORTIOLI, LUIZ ROBERTO MIRANDA, MANOEL BATISTA, MARCELLO
D'ANTONIO PADILHA, MARCELO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE
ALENCAR COELHO, MARIA TEREZINHA DE SOUZA SILVA, MARYLEIDE
MONTEIRO, PAULO ROGÉRIO AMARAL MELLO, PRISCILA MARIA DE
ANDRADE BORRA, RODRIGO ANTONIO FELIPINI, SILVANA ELOÍSA PEDROZO,
SUELI DE FREITAS REGO e VITALINA IDALINA PARANHOS AMORIM, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
2
Voto no 12366
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Renne Muller Cruz (e outros)
Agravado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto (10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCEDIMENTO COMUM
DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFAZ)

Recurso conhecido, nos termos do Tema 988/STJ Valor e
complexidade da causa, considerado em relação a cada
litisconsorte ativo, que a insere em hipótese de competência
absoluta do JEFAZ Provável iliquidez da sentença, por si só, não
influi na definição da competência Entendimento de primeiro
grau alinhado com esta C. Câmara Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Renne Muller Cruz (e outros), na ação de procedimento comum
que movem em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r. decisão à fl.
139 deste instrumento, que determinou a redistribuição da demanda para uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que a tese
firmada no julgamento do Tema 17 do IRDR não pode ser aplicado no caso dos autos,
afirmando, ainda, que: “Na ocasião, a Turma Especial de Direito Público do TJSP
entendeu que a discussão sobre a questão referente à liquidez ou iliquidez da demanda,
para fins de aplicação da tese jurídica firmada no IRDR, transbordaria o objeto do IRDR,
representando uma indevida ampliação dos limites da matéria que foi afetada.” (fl. 8).
Argumentam, também, que, considerada a ausência de
liquidez da demanda, no caso de procedência do pedido inicial, a ação passará por uma fase
de obrigação de fazer e, somente com o apostilamento é que se conhecerá o termo final das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
3
parcelas atrasadas, a permitir a liquidação do quanto devido. Concluem, assim, que “sendo
ilíquida a demanda, não pode tramitar perante o JEFAZ, sob pena de afronta aos artigos
38, p. único e 52, inc. I, ambos da Lei Federal no 9.099/95, além do 27 da Lei Federal no
12.153/09.” (fl. 11).
Pretendem, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo e, depois, o provimento do recurso, “de modo a afastar a aplicação do Tema no
17 de IRDR e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declarando o Juízo
da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo competente para processar e
julgar a demanda.” (fl. 19 sic).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 142/143) e
a parte agravada apresentou contraminuta (fls. 146/150).
Eis o breve relato.
Insurgem-se os agravantes (autores) contra a seguinte decisão
interlocutória: “Vistos. Tendo em vista o valor da causa calculado por autor, redistribuam-
se os autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência absoluta para a
demanda. Intimem-se.” (fl. 139).
Pois bem.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
4
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;
[...]
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Observa-se que este Relator vinha seguindo o entendimento
de que este dispositivo legal esgota as hipóteses de cabimento do agravo, tratando-se de rol
taxativo e que não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva, conclusão
que se confirma pelo disposto no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça submeteu a
julgamento o Tema de Recursos Repetitivos no 988, cuja questão consistiu em: “Definir a
natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação
extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do
referido dispositivo do Novo CPC”. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese: “O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.” (d. n.).
Ainda, os efeitos da decisão foram modulados, a fim de que
esta tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas depois do dia
19.12.2018, data de publicação dos respectivos acórdãos (REsp 1696396/MT e REsp
1704520/MT, Corte Especial, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, j. 05/12/2018), como é o
caso do presente recurso.
Naquela ocasião, o voto da Relatora, no REsp 1696396/MT,
ponderou o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
5
“[...] o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de
haver urgência no reexame da questão em decorrência da
inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação
está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte,
que interporá o recurso com a demonstração de seu
cabimento
excepcional;
outro,
do
Tribunal,
que
reconhecerá a necessidade de reexame com o juízo positivo
de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão,
quando decidida, estará acobertada pela preclusão. Significa
dizer que, quando ausentes quaisquer dos requisitos acima
mencionados, estará mantido o estado de imunização e de
inércia da questão incidente, possibilitando que seja ela
examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do
recurso de apelação.” (p. 52/53).
Cabe acrescentar que a taxatividade mitigada foi admitida,
naqueles recursos especiais, exatamente sobre fixação de competência, tal como ocorre no
presente recurso.
Nesse rumo, “mutatis mutandis”, há precedentes desta C.
Câmara e deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.
Interposição contra decisão que determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo
conhecido. Rol do art. 1.015 do CPC considerado como de
taxatividade mitigada, em decisão do STJ, em sede de
julgamento
representativo
de
controvérsia
(REsp
1704520/MT, Tema 988). No caso em exame, verifica-se a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
6
questão em eventual apelação. [...] Decisão mantida.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2021692-60.2019.8.26.0000; 13a Câmara de Direito Público;
Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO; julgamento:
20.03.2019 d. n.)
“Agravo de instrumento. Indenização securitária. Decisão
que determinou remessa dos autos à Justiça Federal. [...]
Competência
é
matéria
que
deve
ser
resolvida
imediatamente, sob pena de prejuízo irreparável às partes.
Aplicação do tema 988 STJ. Taxatividade mitigada. [...]
Mérito. Ausência de interesse da CEF.” (Agravo de
Instrumento no 2183032-47.2018.8.26.0000, Rel. Des.
EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 9a Câmara de Direito Privado,
j. 31.01.2019)
Portanto, de rigor o conhecimento do presente recurso.
Prosseguindo,
ressalvado
o
entendimento
externado
anteriormente no julgamento de casos semelhantes, ocorre incompetência absoluta do Juízo
“a quo” (10a Vara da Fazenda Pública da Capital) para a apreciação da demanda.
Cuida-se, o processo originário, de “ação de procedimento
comum”, objetivando a condenação da requerida a proceder ao recálculo dos quinquênios
devidos aos autores, para que incidam sobre todas as vantagens que não estão sofrendo a
devida incidência, com o pagamento das diferenças devidas, ajuizada em 17.12.2019, cujo
valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 67.000,00 (fl. 14 autos principais), que
diga-se não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência, mas, sim, deve
ser considerado, individualmente, por cada um dos 29 coautores (STJ, REsp 1607204/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 2o, 3o e 23 da Lei 12.153/2009, “in
verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
7
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
[...]
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (d. n.)
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares
e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.”
“Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
8
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.”
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010, estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias (art.
109, § 3o, da CF/88).”
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
9
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e,
considerando que se trata de ação de procedimento comum, cuja matéria discutida na
demanda se restringe à questão de direito, e não apresenta complexidade suficiente a
excetuar a delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, visto
que prescinde da produção de prova pericial complexa, não inserida a perícia econômica ou
contábil no conceito de complexidade, cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos, ajuizada em 17.12.2019, é forçoso reconhecer que o processamento/julgamento
da demanda deve, portanto, ser realizado perante uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Aliás, cabe ressaltar que, se por um lado não se admite a fase de
liquidação no rito do Juizado Especial, na espécie, eventual procedência da demanda não
acarretará cálculos complexos, a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
E ainda, conforme jurisprudência firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, “O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos
Juizados Especiais” (Precedentes: AgRg no AREsp 384.682/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 7.10.2013; AgRg no AREsp 349.903/RJ, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, DJe 12.9.2013; AgRg no REsp 1373674/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe 19.9.2013) e, também, “a necessidade de produção de prova pericial,
por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (Precedentes:
AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJE 13/12/2016 Rcl
014844/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJE 13.6.2016 AgRg no AREsp 753444/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 18.11.2015 RMS 046955/GO, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, DJE 17.8.2015 RHC 049534/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, DJE 11/02/2015 RMS 030170/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJE 13.10.2010).
Nesse rumo, há, “mutatis mutandis”, precedente desta C. 13a
Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
10
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Servidor público estadual Pretensão voltada à incorporação do
Prêmio de Incentivo ao vencimento Ação proposta por 13
autores em 24.09.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos
Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Litisconsórcio facultativo Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Consideração voltada à pretensão econômica de cada
litisconsorte, que não pode ser globalizada para efeito de
competência.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos
juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
prejudicado o recurso interposto.” (Apelação Cível no
1038582-68.2015.8.26.0053, Rel. Des. RICARDO ANAFE, j.
14.12.2016, V.U.)
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114859-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12366
11
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator